Tribunal: TJSP
Processo: 2239290-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DE CNH.
2. Não localização de bens para satisfação do crédito. Decisão agravada que determinou a suspensão da CNH da executada. Inconformismo da executada acolhido.
3. Medidas excepcionais que devem ficar reservadas para satisfação de créditos especiais, como os de natureza alimentar, aqueles que visam a reparação

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DE CNH.
2. Não localização de bens para satisfação do crédito. Decisão agravada que determinou a suspensão da CNH da executada. Inconformismo da executada acolhido.
3. Medidas excepcionais que devem ficar reservadas para satisfação de créditos especiais, como os de natureza alimentar, aqueles que visam a reparação de ofensas aos direitos da personalidade, e ainda os derivados de multas judiciais ou litigância de má-fé.
4. Recurso da executada provido. Decisão reformada, determinando-se a liberação da CNH da agravante.